Tribunal: TJMT
Processo: 1003051-86.2023.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003051-86.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 052.881.481-80 (APELADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003051-86.2023.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM O CRIME DE RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que: (
I
) desclassificou o tráfico de drogas para a infração penal de posse de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
II
) condenou o recorrido pela prática do crime de resistência, previsto no art. 329 do CP; e (
III
) aplicou o princípio da consunção para absorver a contravenção penal de vias de fato no crime de resistência, absolvendo o réu quanto a essa infração penal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do recorrido deve ser revista para que seja mantida a imputação original de tráfico de drogas, bem como para que a contravenção penal de vias de fato não seja absorvida pelo crime de resistência.

III. Razões de decidir.

3.1. Ausentes elementos suficientes para configurar o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, deve prevalecer o entendimento de que os entorpecentes apreendidos estavam destinados ao uso pessoal do agente, sobretudo pela quantidade ínfima de drogas apreendidas e da falta de provas inequívocas quanto à destinação mercantil.

3.2. O princípio da consunção se aplica para absorver a contravenção de vias de fato no crime de resistência, uma vez que as agressões físicas ocorreram como meio de oposição à prisão do recorrido.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Ausentes provas inequívocas do tráfico de entorpecentes, impõe-se manter a desclassificação do crime para o tipo penal de posse de drogas para uso pessoal (art. 28, Lei nº 11.343/2006)”.

“Havendo provas que indiquem que as vias de fato foram praticadas pelo agente para opor-se à execução de ordem legal emanada pelos policiais militares, fica a contravenção penal exaurida pela resistência e por ele absorvida”.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 329; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap nº 33336/2017; Ap. 0001599-52.2018.8.11.0101; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.116140-5/001; TJDFT, Acórdão 1752279; TJPR, 2ª Câmara Criminal, 0000659-71.2020.8.16.0168; TJSC, APR: 0000160-88.2017.8.24.0065.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003051-86.2023.8.11.0010

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma dos capítulos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (autos n. 1003051-86.2023.811.0010), que desclassificou a conduta do crime de tráfico de drogas para a conduta do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 imputada a GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS e o absolveu da prática da contravenção penal prevista no artigo 21,
caput
, do Dec. Lei n. 3.688/1941 [doc. digital n. 236622196].

Em suas razões, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara/MT sustenta que as provas produzidas em juízo apontam o acusado como autor do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e da contravenção penal de vias de fato [doc. digital n. 236622200].

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso acusatório, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida [doc. digital n. 236622202].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo provimento do apelo
[doc. digital n. 246058170].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003051-86.2023.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
resistência
, além da contravenção penal de
vias de fato
, consoante se extrai da inicial acusatória,
verbis
:

“
[...] Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição militar foi acionada, via telefone 190, sendo informado que havia um indivíduo trajado com camisa azul e calça jeans realizando comércio de entorpecentes em frente à casa da esquina na Rua Nove, n. 10, no bairro Cohab São Lourenço.

Na sequência, a Autoridade Policial diligenciou até o local dos fatos, ocasião em que flagraram o denunciado trajado da forma mencionada, garantindo a entrega de entorpecente a quem estava conversando.

Anunciada a abordagem, na tentativa de se eximir do flagrante, o increpado retirou de seu bolso grande quantidade de drogas e começou a ingeri-las, sendo apreendida apenas uma porção de substância análoga à “maconha” e uma porção de substância análoga à “cocaína”.

Ato contínuo, no intuito de impedir a execução do ato legal, GABRIEL passou a investir contra os agentes com agressividade, o que ensejou o uso de algemas para realização do ato. Ainda não satisfeito, após a realização do ato de apreensão, o denunciado continuou esboçando agressividade por meio de chutes contra a guarnição.

Vale mencionar que ao resistir a prisão, o denunciado empregou violência contra as vítimas Felipe Rodrigues Costa e Silva e César Pereira da Silva Costa, consistente em chutes, configurando a contravenção penal de vias de fato.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas na posse do denunciado, aliada à forma como se deu a sua prisão, bem como seus antecedentes, já que responde a outra ação penal pelo mesmo crime, demonstram a prática da narco traficância, “a contrario sensu” do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06.”
(doc. digital n. 236622162).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória parcialmente procedente para:
1)
condená-lo pela prática do crime do artigo 329,
caput
, do Código Penal [resistência];
2)
desclassificar a conduta do delito de tráfico de drogas para a infração penal prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006;
3)
absolvê-lo da contravenção penal de vias de fato, aplicando o princípio da consunção, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO verbera que:
1)
não há se falar na desclassificação para o tipo penal de posse de drogas para consumo pessoal, haja vista que as condutas imputadas [adquirir, ter em depósito, guardar e entregar a consumo] configuram a prática delituosa descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;
2)
o fato de GABRIEL, após sua prisão, continuar esboçando agressividade – por meio de chutes contra a guarnição – configura a contravenção do artigo
21,
caput
, do Dec. Lei n. 3.688/1941.

O recurso
não comporta acolhimento
.

A despeito do esforço da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Jaciara/MT, não há mesmo provas bastantes para se impor uma condenação ao apelado pelo
crime de tráfico de drogas
, pois, assim como o juízo sentenciante, não me convenci da presença de prova inequívoca da prática de nenhuma das condutas descritas no
caput
do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, a configurar a mercancia dos estupefacientes apreendidos.

Neste particular, a apreensão das drogas em poder do apelado
é incontroversa
.

No tocante à finalidade dela, se para consumo ou comercialização, em sentido contrário à manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, entendo que os elementos trazidos
não se apresentam suficientes à caracterização do tráfico
, pois não há certeza de que os ilícitos apreendidos se destinavam à comercialização.

A Lei n. 11.343/2006 traz possíveis soluções para a diferenciação entre usuários e traficantes de drogas, porém
não especifica
a quantidade de entorpecentes para a caracterização dos agentes como um ou outro.

Por isso, a
discricionariedade judicial
é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça no caso concreto. Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos
critérios legais objetivos
, se a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

O artigo 28, §2º, da Lei de Tóxicos, elenca preceitos objetivos, a saber: “
o juiz atenderá à
natureza
e à
quantidade
da substância apreendida,
ao local
e
às condições em que se desenvolveu a ação
, as
circunstâncias sociais
e
pessoais
, bem como à
conduta
e aos
antecedentes
do agente
”.

No caso, o acusado afirmou, em juízo, ser apenas usuário e que a droga apreendida [
pequenas porções de maconha e cocaína
] seriam destinadas, exclusivamente, ao seu consumo,
verbis
:

“
Gabriel
: A droga era do meu consumo, eu tinha duas porções, as que foram encontradas e disponibilizadas na DP [...] na época eu era usuário sim, fiz trabalho clínico para parar de usar, hoje não sou mais usuário, fazia na época tratamento psiquiátrico e psicológico [...] e ainda faço tratamento por conta do desvio de conduta pelo uso de drogas, mas com relação ao tráfico, não! [...] Eu estava conversando com uma amiga minha, em frente de casa, e fazendo o uso [...], aí os policiais chegaram [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: GABRIEL OLIVEIRA.mp4).

Além disso, GABRIEL destacou que, embora os policiais afirmem que, na abordagem, tenha engolido outras porções de entorpecente, submeteu-se a procedimento médico [lavagem estomacal] e
nada foi encontrado
,
verbis
:

“
Defesa
: No momento que você fez essa lavagem estomacal, foi encontrada alguma coisa?

Gabriel
: Não foi encontrado nada, até a enfermeira que estava ao meu lado falou que somente tinham resquícios de uma pizza que eu tinha comido na noite em questão e não foi encontrado nada [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: GABRIEL OLIVEIRA.mp4).

Por sua vez, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – CÉSAR PEREIRA DA SILVA COSTA e FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA –
não são suficientes
para sustentar a condenação do agente, notadamente porque descreveram a diligência que culminou na apreensão da droga,
sem agregar elementos concretos
que confirmem,
indene de dúvidas
, que seria destinada a mercancia.

Os agentes de segurança noticiaram que:
1)
após o recebimento da denúncia anônima, deslocaram-se ao endereço informado;
2)
GABRIEL, após ver a viatura policial, tirou algo do bolso e colocou na boca;
3)
chegaram a tempo de imobilizá-lo, mas não conseguiram visualizar o que ele engoliu;
4)
acompanharam-no no hospital para realização do procedimento médico, porém, não notaram, pelo conteúdo extraído da cavidade gástrica, se haviam substâncias tóxicas,
verbis
:

“
César
: [...] ligaram no 190, se passando por usuário de droga e falando que tentaram comprar droga do GABRIEL [...] e por estarmos alí perto, passamos quase em frente à casa dele e o vimos na esquina. Ele ao ver a viatura demonstrou certo nervosismo e nós percebemos que ele colocou algo na boca [...]. Tentamos segurá-lo para verificar o que ele teria na mão e o que estava colocando na boca [...]. Fizemos varredura no local e localizamos com ele 1 pedra de pasta-base e o conduzimos para a Delegacia. Também levamos no hospital porque vimos que ele teria engolido alguma coisa. Ele foi atendido e fizeram uma lavagem estomacal e depois levaram ele de volta para a Delegacia [...]. Ele colocou a mão na boca de imediato após ver a viatura. Ele estava com algo na mão e coloca na boca para engolir, mas não sabemos a quantidade e encontramos 1 pedrinha no local [...]. Eu não sei se acharam algo na lavagem, que do jeito que fizeram as enfermeiras jogaram direto no saco de lixo. Não deu para ver, pois tinha vômito e não olhamos se teria alguma coisa, mas tinha bastante líquido, vômito e não deu para ver nada [...]. Já haviam ligado no 190, relatando que todo dia ele estaria no mesmo local e paravam gente para falar com ele, pareciam que pegavam alguma coisa e saíam de novo. Todo dia a noite ele ficava na rua, na esquina, esperando alguém ou falando no telefone, esses tipos de denúncia que recebíamos”
(arquivo digital – nome da mídia: PM - CESAR PEREIRA.mp4).

Felipe
: Recebemos denúncia de que alí, inclusive de um usuário de drogas que comprava droga com ele, de que o GABRIEL teria recusado vender droga [...] naquele dia e por este motivo ele estaria o denunciando. Por ser praxe, fomos averiguar, realizar patrulhamento no local e ele estava com a bermuda e a cor de camiseta que haviam sido descritas na denúncia e em frente à sua residência. Chegamos na esquina da casa, avistamos ele falando no telefone, momento que enfiou a mão no bolso [...] e depois uma quantia de droga na boca quando viu a viatura. Tentamos fazer a abordagem [...] e ele deixou cair duas porções, uma de cocaína e outra de maconha [...]. Posteriormente ele começou a passar mal, momento que o conduzimos ao hospital e lá foi feita a lavagem estomacal nele [...]. Ele estava conversando com alguém no telefone, mas era uma chamada normal. Eu fiquei com ele no hospital durante a lavagem [...], mas não deu pra identificar se retiraram drogas, pois é feita uma limpeza no organismo [...] não dando para localizar nada, só se mexer no vômito [...] Ele estava fora da residência e não adentramos no imóvel, apesar de o suspeito possuir passagens por tráfico”
(arquivo digital – nome da mídia: PM - FELIPE RODRIGUES.mp4).

In casu
, a apreensão do entorpecente decorreu de notícia apócrifa, advinda de um suposto usuário de drogas, o qual se limitou a informar ter denunciado GABRIEL diante da negativa dele em lhe vender drogas naquela oportunidade. Como consequência, a guarnição policial foi acionada e, diante da descrição feita pelo informante anônimo, procederam à abordagem do apelado na frente de sua residência.

Ademais, as testemunhas policiais não presenciaram nenhum ato de comércio, em via pública, tampouco apreenderam apetrechos ou mais drogas naquela localidade, que pudessem confirmar as informações recebidas no sentido de que GABRIEL, frequentemente, comercializava entorpecentes.

Mesmo tendo havido denúncia anônima especificada, as diligências policiais estagnaram no que foi constatado por ocasião do flagrante, aliado ao fato de que a ínfima quantidade apreendida [1,92g (um grama e noventa e dois centigramas) de cocaína e 1,71g (um grama e setenta e um centigramas) de maconha], não se revela suficiente para demonstrar, por si só, a sua destinação mercantil.

Ademais, como bem destacou o juízo quando procedeu à desclassificação da conduta, com exceção do entorpecente apreendido em poder do acusado, “
nenhum indício de ingestão de qualquer substância entorpecente fora localizada após o procedimento, consoante se extrai da ficha de atendimento médico de ID n. 127743737”
.

Depois, não basta, para subsumir a conduta ao tráfico, o relato testemunhal que o apelado “
ficava todo dia a noite na rua, na esquina, esperando alguém ou falando no telefone”
, sem outros elementos concretos que corroborem tal assertiva.

Ainda que as declarações dos policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam o édito condenatório, máxime quando se limita à denúncia anônima, sem outros elementos concretos que indiquem a mercancia ilícita de drogas imputada ao apelado.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador, pois,
a traficância não se presume
.

Nesse diapasão, a condenação não pode assentar em bases probatórias frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

Ademais, é errôneo,
data venia
, o entendimento – quase consagrado no dia a dia dos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelos agentes, transferem-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caracterizado o tráfico.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o encargo de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela se destinava ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada na palavra do réu.

Friso que, em razão “
da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
” [TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – julgado em 9.8.2017].

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor do apelado.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado ao réu – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais,p.118).

Volto a dizer: as provas coligidas
não trazem segurança alguma
quanto ao real envolvimento do apelado com o tráfico de entorpecentes, sendo
mais consentânea
a versão de que os estupefacientes encontrados em sua posse se destinavam a consumo próprio.

Com efeito, impõe-se a manutenção da desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] a apreensão de drogas variadas [pasta-base de cocaína e maconha] não configura, por si só, o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias”
(TJMT, Ap. 0001599-52.2018.8.11.0101, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/12/2022).

“
[...] A caracterização do delito de porte de drogas para consumo pessoal depende da análise dos requisitos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam, natureza da droga, quantidade apreendida, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais do agente, conduta e antecedentes. Se as provas produzidas não demonstrarem, com a certeza necessária, a destinação à mercancia da droga apreendida, deve ser afastada a imputação do delito de tráfico de droga, impondo-se a desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
” (N.U 0000145-38.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

“[...] Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, com quem foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas
” (N.U 0005001-05.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

De igual modo, deve ser preservada a absolvição do apelado quanto ao cometimento da contravenção penal de
vias de fato
.

Não restam dúvidas que, no caso
sub judice
, os socos e chutes aplicados contra os membros da guarnição se caracterizou como
mero desdobramento
da conduta do agente em se opor à execução de ato legal, qual seja, a sua prisão em flagrante.

CÉSAR
disse que, no momento da revista pessoal, GABRIEL agiu com agressividade contra os policiais – desferindo murros e pontapés –, tanto que tiveram que segurá-lo para prosseguir com o procedimento.

Asseverou ter entrado em luta corporal com ele e que as agressões somente cessaram quando conseguiram imobilizá-lo no chão (arquivo digital – nome da mídia: PM - CESAR PEREIRA.mp4).

FELIPE
relatou que toda a equipe policial teve que se mobilizar para realizar a abordagem de GABRIEL, sendo inclusive necessário o uso de força física moderada para contê-lo.

Revelou que, durante o combate, rolaram no chão na tentativa de algemá-lo e que, em razão dos socos e chutes desferidos pelo apelado, tanto o declarante quanto um outro colega de farda sofreram lesões nas mãos (arquivo digital – nome da mídia: PM - FELIPE RODRIGUES.mp4).

GABRIEL
, por sua vez, afirmou que estava sentado, conversando no seu celular, quando um dos policiais chegou e lhe enforcou.

Verberou que FELIPE lhe bateu e o jogou no chão, mas que em nenhum momento reagiu às agressões sofridas e apenas colocou as “mãos na cabeça” para se defender.

Ao final, declarou ter ficado todo machucado e ‘trincado’ 3 (três) costelas em decorrência da truculência policial (arquivo digital – nome da mídia: GABRIEL OLIVEIRA.mp4).

Nessa ordem de ideias, praticada a contravenção penal de
vias de fato
no mesmo contexto fático do crime de
resistência
e sendo aquela meio necessário para a consecução deste, conclui que a situação atrai – tal como reconhecido na sentença – a incidência do princípio da consunção entre os delitos.

Sobre o tema, trago julgados dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...]
CONSUNÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA - CABIMENTO
[...] Sendo as vias de fato o meio para o agente opor-se à execução de ato legal, fica absorvido pelo crime de resistência [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.116140-5/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. [...] RESISTÊNCIA. TAPA.
DESDOBRAMENTO E MEIO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
[...]
Comete o crime de resistência o agente que, dolosa e ativamente, opõe-se a execução de ato legal ordenado por funcionário público competente. Pelo princípio da consunção, a despeito de caracterizar, em tese, a contravenção de vias de fato, o agente que desfere um tapa em policial militar atuante em sua contenção comete o crime de resistência, uma vez que sua conduta deve ser tida como desdobramento e meio de execução do tipo penal previsto no artigo 329, do Código Penal
. [...]”
(TJDFT, Acórdão 1752279, 07025919320228070019, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2023)

“APELAÇÃO CRIME [...] APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE [...] RESISTÊNCIA E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A condenação nas sanções do artigo [...] 329 do CP (resistência) e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato), não merece prosperar,
porque o conjunto probatório evidenciou que as condutas ocorreram no mesmo contexto, devendo a condenação limitar-se ao tipo penal do artigo 331 do Código Penal (crime mais grave), em razão do princípio da consunção
[...]”
(TJPR, 2ª Câmara Criminal - 0000659-71.2020.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 19.09.2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. RESISTÊNCIA (ARTIGO 329, CAPUT, DO CP) E CONTRAVENÇÃO REFERENTE A VIAS DE FATO (ARTIGO 21, CAPUT, DA LEI N. 3.688/1941) [...]
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO QUE DEVE SER ABSORVIDA PELO DELITO DE RESISTÊNCIA, POIS PRATICADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO
.
(TJSC, APR: 00001608820178240065 São José do Cedro 0000160-88.2017.8.24.0065, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2019, Primeira Câmara Criminal).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso acusatório, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024